Tribunal: TJMT
Processo: 1016333-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016333-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (EMBARGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA FARIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 18.476.099/0001-68 (EMBARGANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), ORIMAR LEITE FARIAS (ASSISTENTE), EDGAR FARIAS MACIEL (ASSISTENTE), LEONARDO LEITE FARIAS (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), NATANAEL BATISTA SILVA (ASSISTENTE), WILSON LOURENÇO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, ao negar provimento ao Recurso, reduziu os honorários advocatícios de 15% para 12%. A embargante argumenta que houve erro material, pois o
T
ribunal deveria ter majorado os honorários para 20% em razão do trabalho adicional nas instâncias recursais, conforme o §11 do artigo 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) identificar se houve erro material na decisão ao reduzir os honorários advocatícios de 15% para 12%, e (
ii
) determinar se o percentual de honorários advocatícios deve ser majorado para 17%, conforme a análise do trabalho adicional realizado no grau recursal e a complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado cometeu erro material ao reduzir os honorários de 15% para 12%, uma vez que a decisão de primeiro grau fixou a verba honorária em 15%.

O §11 do artigo 85 do CPC autoriza a revisão dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional no grau recursal, o que, no caso em questão, não foi adequadamente considerado pelo Tribunal, que, ao negar provimento ao recurso, não observou a necessidade de majorar os honorários.

Embora o pedido de majoração para 20% não se mostre adequado, o percentual de 17% é mais condizente com a complexidade da causa e o esforço despendido nas instâncias recursais, representando uma compensação justa ao trabalho adicional realizado pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
providos
para corrigir erro material, majorando os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

É passível de correção por meio de Embargos de Declaração o erro material em relação ao percentual de honorários advocatícios fixado em acórdão.

O artigo 85, §11, do CPC permite a revisão dos honorários advocatícios em função do trabalho adicional realizado nas instâncias recursais, sendo adequada a fixação de honorários entre 15% e 20%, conforme a complexidade da causa e o esforço despendido no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022, I.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposto pela embarga
da
.

A

e
mbargante argumenta que o acórdão, ao negar provimento ao
R
ecurso e ao fazer uso do termo "majoro" em relação aos honorários advocatícios, cometeu um equívoco ao reduzir a verba honorária de 15% para 12%.

Alega
que, com base no §11 do artigo 85 do CPC, o Tribunal deveria ter majorado os honorários, considerando o trabalho adicional realizado no grau recursal, o que justifica o aumento
de 15%
para 20%
sobre o valor da condenação
.

A

e
mbargada, por sua vez, apresenta suas contrarrazões
e reconhece
que, de fato, houve uma contradição no acórdão em relação aos honorários advocatícios, pois o
arest
o determinou o pagamento de 12% sobre a condenação, enquanto a sentença de primeiro grau havia fixado em 15%. Contudo, já havia solicitado esclarecimentos quanto à divergência de valores em petição
a
nterior, solicitando a correção do erro.

Diz que
a tentativa de alteração da porcentagem do valor a ser pago nos honorários advocatícios não se justifica
na via eleita
, que têm como função precípua esclarecer obscuridades ou omissões, e não rediscutir a decisão sobre os valores fixados. Assim,
requer o
não conhecimento dos Embargos de Declaração, reiterando que não é apropriado rediscutir o montante da condenação.

Afirma que o
pedido é que o Tribunal esclareça, em vez de alterar, a porcentagem de honorários a ser paga,
confirmando o valor correto de 12% ou

mante
r
os 15% que foram determinados pelo juízo de primeiro grau
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

e
mbargante argumenta que o acórdão, ao negar provimento ao
R
ecurso e ao fazer uso do termo "majoro" em relação aos honorários advocatícios, cometeu um equívoco ao reduzir a verba honorária de 15% para 12%.

Alega
que, com base no §11 do artigo 85 do CPC, o Tribunal deveria ter majorado os honorários, considerando o trabalho adicional realizado no grau recursal, o que justifica o aumento
de 15%
para 20%
sobre o montante da condenação
.

Diante do não provimento da Apelação da embargada, a redução dos honorários de 15% para 12% configura erro material, passível de correção por meio dos presentes Embargos.

Quanto ao pedido de majoração para 20%, embora o juízo de primeiro grau tenha fixado os honorários em 15%, a análise do trabalho realizado nas instâncias recursais e a complexidade da causa sugerem que um percentual de 17% seja adequado e proporcional ao esforço despendido no processo, sobretudo diante do valor da condenação. Essa majoração, portanto, se alinha aos parâmetros do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que permite ao tribunal a revisão dos honorários quando houver trabalho adicional no grau recursal.

Portanto, reconheço o erro material no acórdão e, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
para corrigir o percentual de honorários advocatícios, majorando-os de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025